Tribunal: STF
Processo: HC 259579
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.7.2025, por Mikael Borges Figueiredo e outros, advogados, em benefício de Murilo Clayton Viana Dantas, contra decisão do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, do Superior Tribunal Militar, pela qual, em 28.7.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 7000502-50.2025.7.00.0000.



O caso



    2. Consta do processo que o Ministério Público Militar denunciou o paciente pela apontada prática do crime de furto qualificado (incs. II e IV do § 6º e § 5º do art. 240 do Código Penal Militar), deixando de oferecer acordo de não persecução penal afirmando incabível a aplicação do instituto na Justiça Militar.



    Em 22.5.2025, a denúncia foi recebida pelo juízo de origem.



    Em 25.7.2025, a defesa indagou em audiência de instrução sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, o que foi negado pelo membro do Ministério Público Militar com fundamento na inviabilidade de propositura do acordo no processo penal militar.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000502-50.2025.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Em 28.7.2025, o Presidente em exercício, Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “durante a fase preliminar, o Ministério Público Militar manifestou-se expressamente pela não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Documento nº 03 – Manifestação do MPF referente ao ANPP), fundamentando sua posição no entendimento consagrado na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar (STM) e no recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023/DF, reiterando que, segundo sua interpretação, o ANPP não se aplica à Justiça Militar, mesmo em casos que envolvam civis” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “na audiência de instrução realizada em 24 de julho de 2025 (Documento nº 06 – Ata da audiência), a defesa do paciente renovou o pedido de análise concreta quanto à possibilidade de oferecimento do ANPP, com base nas peculiaridades do caso concreto e na evolução da instrução processual. Durante esse ato, o Membro do Ministério Público, ao ser questionado pela defesa, reconheceu, em juízo, que ‘em tese, poderia propor o acordo’, mas afirmou estar impedido de fazê-lo em razão da vinculação ao entendimento do Superior Tribunal Militar no IRDR nº 7000457-17.2023. Esse reconhecimento do próprio Parquet reforça que a recusa ao oferecimento do ANPP não decorreu da ausência de preenchimento dos requisitos legais, mas sim de um impedimento institucional, desprovido de uma análise individualizada do caso concreto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a negativa liminar do STM ao habeas corpus revela-se não apenas desarrazoada, mas contrária ao direito do Paciente, consagrado em precedentes recentes e reiterados do STF, motivo pelo qual se impõe a admissão da presente impetração, com a superação da Súmula 691 para garantir a efetividade da jurisdição constitucional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes e reiteradas, pacificou o entendimento de que a vedação genérica da aplicação do ANPP aos crimes militares afronta os princípios da legalidade estrita, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de tudo que foi exposto, requer-se o conhecimento do presente writ: 



    a) Como MEDIDA LIMINAR, a concessão imediata do presente Habeas Corpus para assegurar ao paciente MURILO CLAYTON VIANA DANTAS o direito à análise concreta, individualizada e motivada pelo Ministério Público Militar quanto à viabilidade da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao Código Penal Militar, afastando-se o óbice genérico fundado na Súmula nº 18 do STM e no entendimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023. 



    b) No mérito, requer-se a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para que seja garantido ao paciente o direito de ser analisado, de forma concreta e fundamentada, quanto à viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme preceitua a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O pedido é para que o Ministério Público Militar seja instado a realizar essa análise, respeitando os requisitos legais e os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, assegurando o direito do paciente ao exame individualizado do caso, conforme a legislação aplicável e os entendimentos recentes da Corte Constitucional. 



    c) Subsidiariamente, caso este Supremo Tribunal Federal entenda que o caso não se amolda perfeitamente à concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, requer-se que, ao menos, seja superada a aplicação da Súmula nº 691 do STF, permitindo-se o exame do mérito da presente impetração, considerando que a decisão impugnada configura evidente ilegalidade e abuso de poder, em afronta aos direitos fundamentais do paciente” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Francisco Joseli Parente Camelo indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Militar para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie vertente.



    8. Na espécie, o Ministério Público não ofereceu ao paciente acordo de não persecução penal afirmando incabível a aplicação do instituto na Justiça Militar. Consta da manifestação da acusação:



    “No que atine ao oferecimento de ANPP, impende salientar que o STM em recente julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023/DF decidiu que não se aplica inclusive aos civis o ANPP, nos termos do Enunciado na Súmula nº 18 do STM.



      Ainda que a referida Decisão possa ser modificada no STF por intermédio de recurso, é certo que enquanto não alterada se deve prestigiar o STM, até porque o próprio STF já decidiu que o ANPP pode ser oferecido em qualquer momento, sendo igualmente cediço que o Excelso Pretório em Decisões isoladas de aplicação do ANPP na JMU não reconheceu, ainda, a repercussão geral das referidas Decisões. 



    Demais disso, um dos denunciados é militar da ativa, enquanto o outro era a época dos fatos, e o crime, em tese, cometido, deve ser repelido veementemente, justificando, ainda, a aplicação do princípio da especialidade da Justiça Castrense. 



    Em assim sendo, deixa o MPM de oferecer, neste momento, o ANPP” (fl. 1, e-doc. 4).



    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 7000502-50.2025.7.00.0000, o Ministro Francisco Joseli Parente Camelo decidiu:



    “É oportuno reproduzir a Ata da 14ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, realizada em 25/7/25 (evento 1, arq. 7): 



    [...] A Defesa do ex-S1 MURILO CLAYTON VIANA DANTAS indagou ao Parquet se não seria possível firmar ANPP devido às circunstâncias do caso concreto, mormente após as inquirições das testemunhas e interrogatório do corréu. O Membro ministerial informou que, em tese, poderia propor o acordo, mas na prática estaria interditado em razão de entendimento do Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, segundo o qual o ANPP não se aplica aos crimes militares. O Juiz Federal Substituto, ao discorrer sobre a compreensão do STM quanto ao ANPP, lembrou da existência da Súmula nº 18 e do IRDR mencionado pelo Parquet. O Juiz Federal Substituto salientou já ter conhecido dos pedidos de reconsideração formulados nas Respostas à Acusação como recurso para fins do art. 28-A, § 14, do CPP, em atenção ao princípio da fungibilidade. Acrescentou que a propositura do acordo pelo Membro ministerial em primeira instância significaria, nesse momento, a sua não homologação, haja vista o entendimento vinculante fixado em tal IRDR, caso contrário, sob pena de sujeitar-se a sanções disciplinares por descumprimento de ordem judicial. Por fim, o Juiz Federal Substituto informou que, caso a Defesa interponha habeas corpus com a finalidade de discutir o cabimento do ANPP no caso concreto, deverá comunicar nos autos para que se possa analisar eventual suspensão da presente ação penal militar. 



    O deferimento do pedido liminar, como requer a Defesa, pressupõe os seguintes requisitos: fundamento relevante (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora). 



    O douto Juízo da Auditoria da 7ª CJM fundamentou com a devida clareza os motivos de sua Decisão que indeferiu o pedido defensivo, nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 



    In casu, não se revela manifesto o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, visto que, de imediato, não se vislumbra qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora. 



    Ao contrário, o entendimento estampado na Decisão combatida extrai seu fundamento do que dispõe o entendimento desta Corte entabulado no citado IRDR e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM, a saber: 



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 



    Dessa forma, na situação em tela, não se mostra razoável, em sede de cognição sumária, suplantar o entendimento deste Tribunal. 



    Ademais, o deferimento da liminar requerida proporcionaria efeito satisfativo, na medida que a tutela de urgência está intimamente imbricada ao mérito. 



    Na atual fase processual, sua apreciação implicaria o julgamento antecipado do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando do exame e julgamento definitivo do feito. 



    Como dito alhures, não observo, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a providência emergencial suscitada, inviabilizando, portanto, o deferimento da medida liminar requerida. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    9. Entretanto, apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário deste Supremo Tribunal, há precedente da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes das duas Turmas nos quais concedido habeas corpus por se ter como possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar. Confiram-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (HC n. 255.724, de minha relatoria, DJe 5.5.2025).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, HC n. 254.038, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2025; RHC n. 253.388, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; HC n. 252.444, de minha relatoria, DJe 20.2.2025; HC n. 250.935, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.2.2025; HC n. 250.705, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020, de minha relatoria, DJe 25.11.2024; HC n. 216.869, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024, entre outros.



    10. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, cabe ao juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar submeter o caso ao Ministério Público Militar para avaliação da presença dos requisitos legais para proposta de acordo de não persecução penal.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar que submeta o caso ao Ministério Público Militar para avaliação do preenchimento dos requisitos legais para a proposta de acordo de não persecução penal na Ação Penal Militar n. 7000089-21.2025.7.07.0007.



    Oficie-se, com urgência, à Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal Militar n. 7000089-21.2025.7.07.0007), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora